Tribunal: TJSP
Processo: 1002447-33.2024.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Cargo de Enfermeira. Convocação publicada em imprensa oficial. Candidata que não se apresentou na sessão designada para anuência no interesse do cargo e não tomou posse. Alegação de que a comunicação deveria ter sido feita também por e-mail e outros meios de comunicação. Entendimento das Cortes Superiores pela necessidade de a Administração dar ampla publicidade ao ato

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Cargo de Enfermeira. Convocação publicada em imprensa oficial. Candidata que não se apresentou na sessão designada para anuência no interesse do cargo e não tomou posse. Alegação de que a comunicação deveria ter sido feita também por e-mail e outros meios de comunicação. Entendimento das Cortes Superiores pela necessidade de a Administração dar ampla publicidade ao ato convocatório, somente quando for longo o lapso temporal entre a homologação do concurso e a convocação do candidato. Administração que realizou a convocação unicamente por meio de publicação no Diário Oficial em razão do pequeno período de tempo, ou seja, 20 dias, entre a divulgação do resultado e a efetiva convocação da aprovada. Dever de acompanhar o Diário Oficial, conforme regra expressa no edital. Precedentes. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.